Tribunal: STF
Processo: HC 251162
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Nulidade processual. Violação de domicílio. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeremias Oliveira Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 933.734/SP (evento 10).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas impostas em seu desfavor. Além disso, o magistrado de primeiro grau deferiu medida cautelar de busca e apreensão (evento 3, fls. 37-39). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de fundamentação idônea da decisão judicial que autorizou a realização da busca domiciliar. Assevera que a decisão “apresenta justificativa genérica e inidônea acerca da necessidade da medida e foi decidida com base na representação policial sem explicar claramente a imprescindibilidade da diligência. Não houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas obtidas. 



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, cumpre destacar que, de acordo com a autoridade apontada como coatora, “quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, o pedido está prejudicado. Em consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), processo 1502392- 33.2024.8.26.0506, em 30/08/2024 foi expedido o alvará de soltura” (evento 9).



    Extraio do acórdão recorrido (evento 10): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de indivíduo com prisão preventiva decretada por suposto descumprimento de medidas protetivas. 



    2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, denegando a ordem de habeas corpus, sob o argumento de que a análise da legalidade da busca e apreensão demandaria aprofundamento probatório incompatível com o escopo do habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão que não conheceu do habeas corpus, especialmente no que tange à alegada nulidade da busca e apreensão.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos aptos a modificar a decisão anterior, que se manteve por seus próprios fundamentos. 



    5. A matéria relativa à nulidade da busca e apreensão não foi deliberada pelo Tribunal de origem, impedindo manifestação da Corte Superior sob pena de supressão de instância.



     IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão pelos próprios fundamentos".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 10):



    “(...)



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    O agravante alega que "a nulidade da busca e apreensão foi analisado pelo Tribunal conforme (e-STJ Fl.418), mesmo que genericamente" - fl.795. Ocorre que, o tribunal assim manifestou à fl. 418:



    "o mesmo raciocínio se aplica ao pedido para verificação da legalidade, ou ainda da necessidade, da expedição de mandado de busca e apreensão, já que tais elementos demandam aprofundamento da análise de todo o conjunto probatório, que não é compatível, como visto, com o escopo do Habeas Corpus"- fl.418.



    Diferente do alegado pelo agravante, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem ao argumento de demandar "aprofundamento da análise de todo o conjunto probatório, que não é compatível, como visto, com o escopo do Habeas Corpus", circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024; AgRg no HC n. 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/6/2024 e AgRg no HC n. 877.777/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    (...)



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente